Tribunal: STF
Processo: RE 363796
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI ESTADUAL 5.340/92. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, § 1º, II, “A”, DA LEI MAIOR. REEXAME DE NORMA LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.5.2001. 



    Tendo a Corte de origem decidido a controvérsia com espeque na Lei Estadual 5.340/92, a pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso demanda a análise da legislação local aplicada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.